Tribunal: TJBA
Processo: 8039533-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039533-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEIZIANE PRATES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Decisão colegiada que apreciou de forma suficiente as questões suscitadas. Rediscussão da matéria. Inadequação da via eleita. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em face de decisão que havia indeferido pedido de tutela provisória, reformou a decisão de primeiro grau e determinou o custeio, por operadora de plano de saúde, de procedimento cirúrgico indicado por equipe médica, diante de elementos que demonstram repercussões físicas e emocionais à paciente.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em averiguar a existência de vício de omissão na decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da alegação de que o acórdão não teria examinado a inexistência de indicação médica precisa quanto à urgência e à natureza reparadora do procedimento.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida ou à rediscussão do mérito.

4.No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer das hipóteses autorizadoras dos aclaratórios, mas tão somente a pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão embargado.

5.Constata-se que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos clínicos constantes dos autos, reconhecendo a natureza reparadora do procedimento cirúrgico e a urgência de sua realização, diante de laudos e relatórios médicos atestando os prejuízos físicos e psicológicos enfrentados pela paciente.

6.A decisão embargada ainda destacou a aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, bem como a impossibilidade de recusa pela operadora de plano de saúde ao tratamento indicado por profissional habilitado, confirmando a tutela deferida.

7.A jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive nos precedentes colacionados, reforça o entendimento de que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo inviável o seu acolhimento na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8039533-38.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e

embargada
GEIZIANE PRATES DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.